Tribunal: STF
Processo: HC 240038
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.4.2024, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, advogados, em benefício de Naiara Tatiane de Freitas Caetano, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.3.2024, denegou o Habeas Corpus n. 892.505/SP. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante em 5.1.2024, com outros corréus, pela apontada prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, na mesma data, no Processo n. 1500033-43.2024.8.26.0593, pelo juízo da Vara de Plantão da comarca de Marília/SP (e-doc. 6).



    3. Em 30.1.2024, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra a paciente e outros corréus. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 04 de janeiro de 2024, por volta das 20h40min, na Rua Édson Guilherme Varjão, n. 170, Jardim Edson da Silva Lima, nesta cidade e comarca, os denunciados tinham em depósito, para fins de tráfico, 140 (cento e quarenta) microtubos plásticos com cocaína, com peso líquido de 34,77g; 103 (cento e três) porções de maconha, com peso líquido de 306,94g; 02 (duas) porções de ‘haxixe’, com peso líquido de 46,42,9g; e 02 (dois) tijolos de maconha, com peso líquido de 1772,44g; substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante laudos de fls. 35/38 e 140/145, além da quantia de R$ 114,10 (cento e quatorze reais e dez centavos), anotações típicas referentes à contabilidade do tráfico, petrechos utilizados também para a prática do tráfico e um aparelho de telefone celular.



    Consta, outrossim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local supra, os denunciados associaram-se entre si, para fins de praticar qualquer dos crimes previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Segundo o apurado, os denunciados mantinham uma associação entre si destinada à promoção do tráfico de drogas na cidade de Marília, de modo que realizavam o fracionamento do entorpecente no local dos fatos para posterior distribuição. (...)



    Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência IZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA, NAIARA TATIANE DE FREITAS CAETANO e WESLEY PEREIRA DE SOUZA TONELOTTI como incursos nos artigos 33,  caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06” (fls. 44-46, e-doc. 7). 



    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2007021-56.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Sexta Câmara de Direito Criminal em 23.1.2024.



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 892.505/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, em 12.3.2024. 



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa assevera falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva da paciente.



    Argumenta que “a paciente está grávida de 02 meses, em que pese apenas estar consubstanciada em suas palavras, tendo em vista que se encontra presa, não é possível, pelo menos por ora, realizar o exame de sangue para comprovação de tal ato. Tal fato, é totalmente compatível com a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinala que, “no tocante a quantidade de drogas, ainda que fosse considerada elevada, isso por si só, não autoriza a prisão preventiva” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta que “o d. representante do Ministério Público Federal, Subprocurador-Geral da República Oswaldo José Barbosa Silva, emitiu parecer no sentido de inadmissibilidade do habeas corpus, mas, se conhecido, pela concessão da ordem” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a conceder liberdade provisória, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em desfavor de Naiara Tatiane de Freitas Caetano, determinando-se a imediata expedição Alvará de Soltura ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, e de fundamentação para decretação da prisão preventiva, inobservado o disposto no art. 315, do CPP; 



    2. Caso não seja esse o entendimento, que se aplique o art. 319 do CPP, impondo a paciente as medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo por estar grávida de 02 meses;



    3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.3.2024, denegou o Habeas Corpus n. 892.505/SP. 



    Foi interposto agravo regimental pela defesa, pendente de julgamento.



    Cuida-se de decisão monocrática. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara de Plantão da comarca de Marília/SP concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a periculosidade da paciente, realçada pela gravidade concreta da conduta praticada, com os seguintes fundamentos:



    “Consigno que não há anomalias ou defeitos na lavratura do flagrante, tampouco ingresso indevido dos policiais no imóvel. Consta que passavam em patrulha quando Izequiel, que estava defronte o imóvel, demonstrou nervosismo e deixou o local andando rapidamente, no que foi acompanhado pelos milicianos. Em razão da atitude suspeita abordaram o custodiado e, em seu poder, encontraram certa quantia em dinheiro e uma balança de precisão nova. Na oportunidade ele relatou que estava defronte àquele imóvel esperando o morador pois iriam ‘picar’ drogas. Os policiais, então, começaram a chamar por Naiara, mas quem apareceu no portão, tempos depois, foi Wesley. Quando da abertura do portão os policiais puderam verificar a existência de automóvel Volvo e, dentro dele, tijolos que pareciam maconha. O vínculo subjetivo dos agentes era claro e evidente, razão pela qual adentraram o imóvel e, de fato, encontraram quantidade expressiva de variados entorpecentes (cocaína, haxixe, maconha), além de pó branco espalhado por vários locais da casa, droga que possivelmente foi descartada pra não ser apreendida pelos policiais. Importante constatar que foi encontrada uma relação com nomes de clientes, certamente relativa à traficância exercida pelos moradores. Assim agindo, não há qualquer ilegalidade a ser declarada. Havia, de fato, um estado de flagrância e os policiais tinham mesmo que ter agido da forma que agiram, sob pena de responderem por prevaricação. A providência foi correta, necessária e observou todos os pressupostos constantes no Código de Processo Penal, não havendo que se falar em violação de domicílio. A hipótese autoriza a decretação da prisão preventiva, pois trata-se de infração equiparada a delito hediondo, punido com pena superior a 4 anos, que fomenta a prática de outros crimes, notadamente contra o patrimônio e contra a vida. O tráfico é um delito grave, ao contrário do alegado pela defesa, já que atenta contra a sociedade e a saúde dos usuários. Além disso, há suficientes indícios de autoria e materialidade, conforme laudo de constatação preliminar (fls. 35/38) e auto de exibição e apreensão (fls. 26/27). Ademais, os custodiados Izequiel e Wesley são reincidentes específicos (fls. 77/79 e 85/86). Pese a custodiada Naiara ser primária (fls. 83/84), esta não é capaz de afastar a necessidade da custódia cautelar, Logo, importante consignar que as circunstâncias pessoais favoráveis dela, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, conforme julgado recente da 5ª Turma do STJ, no AgRg no RHC 145.936/MG. A prisão preventiva de todos os custodiados se faz necessária para o resguardo da ordem pública já que, além da quantidade expressiva de variadas drogas, foi encontrada quantia relevante em dinheiro sem qualquer justificativa quanto a sua origem lícita, e uma balança de precisão, indicando serem usado para pesagem e posterior comercialização da droga. Nesta linha, a cautelar máxima também se faz necessária para a instrução processual e aplicação da lei penal, a despeito da manifestação dos advogados, de que seria caso de concessão de liberdade provisória. A gravidade concreta de suas condutas, consistente na posse de relevante quantidade de variadas drogas de alta potencialidade lesiva, é incompatível com a liberdade provisória, ainda que cumulada com qualquer outra medida cautelar diversa da prisão” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    11. A periculosidade da paciente também foi realçada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ao denegar o Habeas Corpus n. 2007021-56.2024.8.26.0000. Estas as razões do voto do Relator, Desembargador Airton Vieira:



    “Logo, pela simples leitura da decisão proferida pela autoridade coatora, parece-me que a custódia cautelar da paciente se encontra devidamente justificada, pois presentes o ‘fumus comissi delicti’ e o ‘periculum libertatis’, este sob a perspectiva da garantia da ordem pública, paciente que foi presa pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico, espécies de crimes que vêm intranquilizando a sociedade, gerando clamor público, estando o Estado de São Paulo infestado, em ordem crescente, de crimes desta natureza, que trazem insegurança social e ceifam inúmeras famílias (aqui, foram apreendidos 140 invólucros de ‘cocaína’, contendo 153,53g; 103 porções de ‘maconha’, contendo 358,75; 2 tijolos de ‘maconha’, contendo 1,85kg e 2 poções de ‘haxixe’, contendo 60,62g, além de petrechos para o narcotráfico, como balança de precisão e sacos plásticos cf. boletim de ocorrência a fls. 22/28 e auto de exibição e apreensão a fls. 29/30), motivos estes que sem sombra de dúvida são mais do que suficientes para a manutenção da sua custódia cautelar e impedem, ‘ipso facto’, a escolha por medidas cautelares diversas da prisão. Inteligência do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal: ‘A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada’” (fl. 26, e-doc. 5).



    12. Ao denegar o Habeas Corpus n. 892.505/SP, o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva da paciente, ratificando as conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias:



    “In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da referência à expressiva quantidade de drogas, totalizando cerca de 2,13kg de canabinácios e 34,77g de cocaína (fl. 92). 



    É entendimento pacífico nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Nesse sentido: AgRg no HC n. 786.689/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15/2/2023; AgRg no HC n. 776.330/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/2/2023; AgRg no RHC n. 173.924/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/2/2023” (fl. 2, e-doc. 3).



    13. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na periculosidade da paciente, realçada pela quantidade de drogas, balança de precisão, quantia em dinheiro e anotações típicas da traficância apreendidas. 



    No decreto prisional, ressaltou-se ter sido apreendida “relevante quantidade de variadas drogas de alta potencialidade lesiva” (2.079,38g de maconha, 34,77g de cocaína e 46,42g de haxixe) (fl. 44, e-doc. 7).



    Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade da paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTES APRESENTADOS EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.547-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.11.2022). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 



    1. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que ‘a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 



    2. No particular, as especias circunstâncias da causa, em que houve a apreensão de acentuada quantidade de droga (242kg de maconha), estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 212.657-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. 



    II – A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.837-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. A alegação da defesa de que a paciente teria direito à imposição de medidas cautelares menos gravosas porque estaria grávida de dois meses, “sequer demonstrada” (fl. 3, e-doc. 3), como realçado na decisão impugnada, não foi apreciada pelas instâncias antecedentes. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA AMODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    16. O habeas corpus não se presta ao reexame de fatos e provas do processo, cabendo às instâncias antecedentes a consideração do conjunto probatório para a concessão da prisão domiciliar ou medida cautelar menos gravosa em decorrência da alegada gravidez da paciente. Impossível, portanto, concluir pela ocorrência de eventual constrangimento ilegal.



    Nada impede que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    17. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, mas determino ao juiz competente que assegure à paciente imediato atendimento para comprovação do seu estado de gestação e dos cuidados inerentes a essa condição, se demonstrada, mesmo estando detida cautelarmente. Além da paciente teria, se vier a ser comprovada a gestação, os direitos do feto a serem respeitados, pois ele nada deve à sociedade.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora